Tribunal: STF
Processo: RE 1454038
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. UNIFICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DEFINITIVA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO INICIADA. UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE NÃO BENEFICIA O EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- A jurisprudência desta Superior Corte de Justiça consolidou-se no sentido de legitimar a expedição de guia provisória, com consequente unificação de penas para garantir ao condenado, desde logo, eventuais benefícios executórios e não o agravamento de sua situação, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência (reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, nas quais foi assentada a tese de que a prisão para o cumprimento da pena passou a ser legítima tão somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.966.607/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018; HC 338.390/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015; (HC 141.926/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 19/10/2011. 



    2- No caso concreto, ao réu condenado no 1º grau de jurisdição pelo cometimento de tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, a pena de reclusão no regime fechado, foi negado o direito de recorrer em liberdade. Expedida guia de execução provisória, na pendência do julgamento de recurso de apelação da defesa, sobreveio a notícia de condenação definitiva, em outra ação penal, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, a pena de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Com isso em mente, a unificação de penas, antes de transitar em julgado a condenação a pena privativa de liberdade, além de afrontar o princípio da presunção de inocência, impõe indevido agravamento ao réu, na medida em que enseja a reconversão da pena restritiva de direitos imposta em condenação definitiva. Assim sendo, deve ser suspensa a unificação das penas, assim como a execução da pena restritiva de direitos ainda não iniciada, até que se torne definitiva a condenação a pena privativa de liberdade. 



    3- De mais a mais, a unificação das penas, na situação em exame, também encontraria óbice no fato de que a condenação a pena restritiva de direitos foi tida pelas instâncias ordinárias como superveniente à execução da pena privativa de liberdade. 



    4- De se lembrar que a Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.918.287/MG, em 27/4/2022, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.” 



    5- Agravo regimental não provido.”(eDoc 43)



    Aduz o recorrente, nas razões do apelo extremo, que



    “referido posicionamento afronta o art. 5°, LVII, da Constituição Federal e o recente precedente desta Suprema Corte proferido no AgRg no HC 210.492/SP, da Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 10/04/2023, no sentido de que, "independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, a superveniência de nova condenação justifica a conversão daquela e a consequente unificação das penas, desde que inviável o cumprimento simultâneo das reprimendas", sendo, portanto, "inviável a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos, devendo-se proceder à unificação das penas" (grifei).” (eDoc 54 fl. 4)



    Requer, nessa senda, a reforma do acórdão guerreado para 



    “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo a violação ao art. 5°, LVII, da Carta Magna e aos precedentes desta Suprema Corte no AgRg no HC 210.492/SP, HC 178.353/SP, seja restabelecida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Natal/RN (Execução Penal n. 5000648- 88.2022.8.20.0001).”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito Penal e Processual Penal. Execução Penal. Unificação da Pena restritiva de direitos definitiva e pena provisória privativa de liberdade. Impossibilidade. Execução da pena restritiva de direitos não iniciada. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    Examinados os atos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, conforme fundamentos bem referidos na douta manifestação da PGR que adoto como razão de decidir:



    “Tal entendimento não diverge da jurisprudência firmada pela Corte Suprema no HC 210492 AgR/SP, uma vez que no referido precedente a unificação das penas ocorreu com base em condenações definitivas. Nesse precedente, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade, a qual restou substituída por pena restritiva de direitos. Em seguida, sobreveio nova condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 



    Diferentemente, in casu, o executado foi condenado provisoriamente à pena privativa de liberdade e posteriormente recebeu nova condenação definitiva que foi substituída por restritiva de direitos. Portanto, não prospera a alegação de violação aos precedentes desta Suprema Corte no AgRg no HC 210.492/SP e HC 178.353/SP. 



    Ademais, cabe destacar que, como ainda não transitou em julgado a primeira condenação do recorrido, não se pode descartar a possibilidade de absolvição. 



    Conclui-se, assim, à luz dos elementos constantes do caso concreto, que é inviável a unificação da pena provisória imposta na Ação Penal n.0801795- 52.2021.8.20.5300 com a pena definitiva imposta na Ação Penal n. 0102723- 67.2020.8.20.0001, não havendo que se falar em violação ao art. 5°, LVII, da CF/88, nem aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. (eDoc 85, fl. 4).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente